Tribunal: CARF
Processo: 11971.720008/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.720008/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AUTO VIACAO SANTA CRUZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/10/2006
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente Auto de Infração foi lavrado para a exigência das contribuições sociais
(parte dos segurados), incidentes sobre os fatos geradores apurados pelo levantamento FP1 Folha
de pagamento declarada em GFIP dos períodos de 01/1999 a 10/2006. foram lançados os valores
declarados pelo contribuinte em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.720008/2007-18
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.720008/2007-18

O Recurso Voluntário foi interposto pela contribuinte AUTO VIAÇÃO SANTA
CRUZ LTDA., contra Acórdão de Julgamento que julgou parcialmente procedente a defesa da
recorrente, em razão da ocorrência da decadência parcial, indicando irresignação decorrente do
indeferimento de perícia ao presente caso.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
Pretende a recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitando perícias e demais levantamentos que possam auxiliar suas argumentações e
comprovação da alegação sobre os fatos geradores, indicando que a decisão a quo não apreciou o
“relevantíssimo” argumento de que foi considerado o maior valor entre as fontes consultadas
(Folhas, Gfips e Razão Contábil), e não os valores realmente descontados dos funcionários,
havendo divergência de valores exigidos no presente auto de infração.
A decisão de piso indeferiu o pedido tendo em vista que não haveria necessidade
de conhecimento técnico específico para realizar o confrontando dos valores divergentes,
bastando a recorrente indicar quais os valores e quais as circunstâncias do possível erro no
lançamento fiscal.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.720008/2007-18

Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital